Tribunal: STF
Processo: ARE 1329343
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. MENOR IMPUBERE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA. PRESCRIÇÃO MÉDICA ELABORADA POR PROFISSIONAL QUALIFICADO, DETALHANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO PACIENTE. ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS. ÚNICO TRATAMENTO CAPAZ DE ESTABILIZAR A PATOLOGIA DO PACIENTE. EFICÁCIA COMPROVADA DO TRATAMENTO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE ASSEGURADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DE PRESTAÇÃO COM PRIORIDADE ABSOLUTA, POR SE TRATAR DE CRIANÇA. ART. 227 DA CF. EFICÁCIA ERGA OMNES. ART. 16 DA LEI 7347/1985. INAPLICABILIDADE. AÇÃO DE MEDICAMENTO QUE VEICULA PRETENSÃO INDIVIDUAL. INEXISTENCIA DE DISCUSSÃO DE DIREITO COLETIVO. CONCESSÃO QUE DEPENDE DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTANCIAS FÁTICAS ESPECÍFICAS DE CADA CASO. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, 127, 129, II, § 6º, e 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso concreto, o menor é portador de diabetes mellitus, cujo tratamento é feito pela aplicação de insulina. Embora o Sistema Único de Saúde forneça algumas opções nesse sentido, o médico que acompanha o paciente apresentou relatório pormenorizado destacando que o menor utilizou sem sucesso medicamentos similares aos que o SUS fornece.
    Nas palavras do profissional, "o paciente apresentava grande labilidade no controle glicêmico com alternância de hiperglicemias e hipoglicemias graves que colocavam o paciente em risco de vida" (p. 51, destacamos).
    O médico ponderou ainda que a idade do substituído reforça a necessidade de adequação do tratamento, pois na "faixa etária do paciente as hipoglicemias causam déficit cognitivo permanente".
    Por conta disso, foi indicado o uso da bomba infusora de insulina, única alternativa restante para o controle da diabetes, sem o qual a condição de saúde do paciente estará em risco. Nesse sentido, restou asseverado no relatório médico que o paciente já fez uso desse equipamento com bastante sucesso, reforçando a eficácia do tratamento.
    Também foi satisfatoriamente demonstrado pelos pais do menor que não possuem condições financeiras de arcar com o elevado custo do tratamento, uma vez que ambos estão desempregados (p.395).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente